Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSAS SUSPENSIVA/INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora créditos salariais do período compreendidos entre os períodos de julho/2003 a fevereiro/2004; fevereiro/2005 a maio/2005; julho/2006; dezembro/2006; e de agosto a dezembro/2018, alcançando o valor total de R$ 10.313,29 (ID 63291552). Na peça recursal, assevera o réu que os valores pleiteados encontram-se prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciando declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63293267). Isento o recorrente do preparo recursal. Contrarrazões oferecidas (ID 63293270).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o próprio autor deveria diligenciar na administração pública para obtenção dos documentos essenciais à devida instrução dos autos, preferindo envidar esforços após a distribuição da presente demanda (ID 63293262), não se verificando justificável a preterição dos princípios norteadores dos Juizados com a suspensão da tramitação processual para tanto.
4. No caso, em 23/04/2024 a Administração Pública emitiu a declaração de ID 63291552 informando que o servidor público, ora autor, teria créditos salariais a receber atinentes aos períodos compreendidos entre julho/2003 e fevereiro/2004; fevereiro/2005 e maio/2005; julho/2006; dezembro/2006; dezembro/2006; e de agosto a dezembro/2018, alcançando o valor total de R$ 10.313,29 (ID 63291552).
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
6. Neste cenário, considerando que a ação foi proposta em 14/05/2024, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais de fevereiro a maio/2005 (R$ 771,96); julho/2006 (R$ 80,74); e dezembro/2006 (R$ 69,60), consoante ID 63291552. Ressalte-se que a declaração em análise, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição destes créditos, não comprova a renúncia à prescrição, uma vez que não veicula declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer os débitos, mas tão somente caracteriza o exercício do dever legal de transparência da Administração Pública, imposto pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento da dívida.
7. Quanto aos referidos créditos, competida à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva/interruptiva da pretensão da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição dos créditos de fevereiro a maio/2005 (R$ 771,96); julho/2006 (R$ 80,74); e dezembro/2006 (R$ 69,60), consoante ID 63291552.
8. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
9. Todavia, quanto aos créditos de julho/2003 a fevereiro/2004 e de agosto a dezembro/2018 verifica-se pelo ID 63291552 que encontram-se com as respectivas pretensões de cobranças suspensas, não merecendo reparos a sentença nesta parte.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a ocorrência da prescrição dos créditos salariais requeridos pelo autor relativos aos períodos de fevereiro a maio/2005 (R$ 771,96); julho/2006 (R$ 80,74); e dezembro/2006 (R$ 69,60), julgando-se improcedentes os pedidos iniciais exclusivamente quanto a estes créditos. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.